Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-88.2020.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelo Embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.

3. O parecer emitido pelo Ministério Público tem caráter opinativo, e não vinculante. Assim, a simples disparidade entre a opinião emitida pelo parquet e a tese fixada no Acórdão não implica em omissão ou contradição.

4. Recurso conhecido e não provido.